Tribunal: TJSP
Processo: 1000635-28.2021.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IRAPUÃ. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Enfermeiro. Pretensão de majoração de adicional de insalubridade para grau máximo. Impossibilidade. Norma de eficácia limitada. Ausência de norma regulamentadora. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, modificar a base de cálculo do adicional de insalubridade, nos termos das Súmulas Vinculantes 4 e 37 do c.

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IRAPUÃ. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Enfermeiro. Pretensão de majoração de adicional de insalubridade para grau máximo. Impossibilidade. Norma de eficácia limitada. Ausência de norma regulamentadora. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, modificar a base de cálculo do adicional de insalubridade, nos termos das Súmulas Vinculantes 4 e 37 do c. STF. Pedido improcedente.
RECURSO PROVIDO.